Tribunal: TJDFT
Processo: 0732281-74.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. ACERTOS FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. RECONHECIMENTO DO DÉBITO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 42 - TUJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão da cobrança dos débitos referentes a acertos financeiros de diferenças salariais dos anos 2004 e 2005.
2. Em suas razões, sustenta a não ocorrência de prescrição, pois segundo o art. 4o do Decreto 20910/1932, o prazo prescricional não corre durante a demora no reconhecimento ou pagamento da dívida. Aduz que a Súmula 42 da Turma de Uniformização de Jurisprudência ocorre a suspensão da prescrição até o reconhecimento ou indeferimento do direito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar a ocorrência da prescrição da pretensão de cobrança/pagamento dos créditos salariais do autor servidor público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Dispõe o art. 4o do Decreto 20.910/32 que, “Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.
5. Ainda, acerca do tema, foi editada a Súmula no 42/TUJ, nos seguintes termos: “Opera-se a suspensão da prescrição pela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento. Ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento administrativo, o reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da Administração dentro do quinquênio legal, sem o efetivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF”.
6. No presente caso, a cobrança refere-se aos exercícios de 2004 e 2005 (ID 78974129). Conforme documento de ID 78974129 os créditos de 2004 foram lançados no Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH) em 2006, sob no de pedido 41/2006; os créditos de 2005 foram lançados em 2006, sob no de pedido 40/2006. Constata-se que todos os créditos foram lançados dentro do prazo prescricional de 5 anos, ficando suspensa a prescrição desde então
7. Em 23/09/2024 (ID 78974129) a Administração Pública emitiu a declaração de reconhecimento de despesas de exercício anteriores. No caso, o prazo prescricional ficou suspenso desde as das datas dos respectivos requerimentos administrativos até 23/09/24 (reconhecimento), retomando desta data o seu curso por dois anos e meio (Súmula 383 do STF).
8. A autora ingressou com a presente ação em 02/07/2025, ou seja, dentro do prazo prescricional restante, de modo que não há que se falar em prescrição.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido. Prejudicial de prescrição afastada. Sentença reformada para condenar o réu a pagar à autora R$ 940,50 (ID 78974129) com correção monetária da seguinte forma: até 31/05/2018, devem ser aplicadas as disposições da Lei Complementar n. 435/2001 do Distrito Federal, que estipulam que os créditos tributários são corrigidos pelo INPC. A partir do dia 01/06/2018 a correção do débito deverá ser efetuada apenas pela taxa Selic, sem cumulação com os juros moratórios, sendo a atualização monetária pela Selic mantida após a Emenda Constitucional no 113/2021, de 09/12/2021. Os juros de mora, devidos a partir do trânsito em julgado, estão incluídos na taxa SELIC.
10. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido (art. 55, Lei 9099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.
________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto 20.910/32, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF, Súmula 42; STF, Súmula 383.